Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO GENÉRICO E ANTECIPADO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de compra e venda de veículo no valor de R$ 197.721,87, indeferiu, de forma genérica e antecipada, o pedido da exequente para realização de novas diligências patrimoniais, sob o fundamento de ineficácia das medidas solicitadas, bem como deixou de autorizar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, condicionando futuras pesquisas à prévia comprovação de alteração na situação financeira do devedor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o indeferimento genérico e antecipado de medidas executivas, antes mesmo de sua formulação concreta pela parte exequente; (ii) estabelecer se a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é admissível diante da frustração das diligências patrimoniais realizadas.
III. Razões de decidir
3. A negativa genérica e antecipada de medidas executivas, sem apreciação individualizada dos pedidos formulados pela parte exequente, viola os princípios do contraditório, da efetividade da jurisdição e da legalidade processual, não se podendo exigir, de antemão, a comprovação de modificação da situação financeira do devedor.
4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, é medida legítima, com amparo no art. 782, § 3o, do CPC, e possui reconhecida eficácia para a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o; 507; 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; 833, II e IV; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1809010/RJ; STJ, REsp no 1835778/PR; TJDFT, Acórdão no 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.02.2025.